Tribunal: TJDFT
Processo: 0710571-53.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. CONTRARRAZÕES. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ALIMENTOS. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Carece de interesse recursal recurso apresentado pela parte autora que objetiva a reforma de capítulo da sentença pela qual acolhido o pedido deduzido na petição inicial, o que enseja o conhecimento parcial do recurso interposto.
2. Consoante o artigo 1.694 do Código Civil, ex-companheiros podem pleitear alimentos que necessite para subsistir, bem como para viver com dignidade de maneira compatível com sua condição social, haja vista o dever de mútua assistência entre os conviventes e a solidariedade familiar que orienta a vida afetiva. Tal obrigação, no entanto, não decorre automaticamente do vínculo familiar, apresentando-se imprescindível a comprovação do binômio necessidade de quem pede e possibilidade daquele de quem se pede os alimentos. 2.1. “(...)1.2. Os alimentos devidos, excepcionalmente, ao ex-cônjuge se prestam tão somente a garantir a subsistência deste, por determinado período de tempo, quando for impossibilitado de provê-la por meios próprios.” (Acórdão 1218124, 07201372920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. No caso dos autos, a apelada exerce atividade como cabeleireira em sua garagem, mas não há comprovação de que essa ocupação lhe garanta renda suficiente para suprir suas necessidades básicas. Ela também é responsável pelos cuidados da filha menor, e encontra-se com 50 anos de idade, o que pode representar obstáculos à reinserção no mercado formal. Esses fatores evidenciam sua vulnerabilidade econômica e justificam o pedido de auxílio alimentar por um prazo determinado.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.